Tribunal: TJSP
Processo: 1006942-61.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
INDENIZAÇÃO - Danos morais – Transporte aéreo - Intermediária da venda da passagem (Decolar.Com) que responde solidariamente pela má prestação dos serviços pela cia. aérea, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 34, do Código de Defesa do Consumidor – Cancelamento de voo sem a demonstração de qualquer excludente de responsabilidade - Responsabilidade objetiva - Indenização por danos

Ementa:
INDENIZAÇÃO - Danos morais – Transporte aéreo - Intermediária da venda da passagem (Decolar.Com) que responde solidariamente pela má prestação dos serviços pela cia. aérea, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 34, do Código de Defesa do Consumidor – Cancelamento de voo sem a demonstração de qualquer excludente de responsabilidade - Responsabilidade objetiva - Indenização por danos morais devida - Valor reparatório a título de danos morais que observou os critérios de significância, razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Recurso improvido.